Tribunal: CARF
Processo: 12448.729319/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729319/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2017
CPSS. VALOR RECEBIDO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
NATUREZA. MOMENTO DA APURAÇÃO.
Por estrita determinação legal, a Contribuição do Plano de Seguridade do
Servidor Público (CPSS) decorrente de valores pagos em cumprimento de
decisão judicial é apurada no momento do pagamento ao beneficiário,
momento em que é aplicada a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor
total pago.
Para abater, do valor recebido, eventual parcela imune (correspondente ao teto
do RGPS ou ao dobro deste valor) é necessária a comprovação de que a
quantia paga em razão da decisão judicial possui natureza de proventos de
aposentadoria ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729319/2018-88
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729319/2018-88

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 66/69, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA, de fls. 52/55, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte e o indeferimento parcial do pedido de restituição pleiteado, nos termos do
Despacho Decisório de fls. 18/20.
O presente processo foi iniciado com o Pedido de Restituição e Ressarcimento, de
fls. 02/03, do valor de R$ 13.730,37, referente à Contribuição Previdenciária Social do Servidor
Público (CPSS) incidentes sobre juros de mora e moléstia grave, elaborado com base nas
determinações previstas na Nota Corec 028/2013 (fl. 14).
Em seus motivos, o RECORRENTE informou que em razão do pagamento de
valores decorrentes de diferenças salariais oriundas da ação judicial (processo no 0800072-
14.2012.4.05.8000, precatório 2016.80.00.001.203231, pago em 13/06/2017), foi retida a CPSS
indevida ou a maior. Isto porque, conforme documentos anexados, foi retido o percentual de
11% (onze por cento) relativo à contribuição previdenciária sobre o total do montante do
precatório. Assim, afirma que houve desconto da CPSS também sobre os juros moratórios.
Neste sentido, afirma que o desconto da CPSS sobre os juros de mora estaria em
desacordo com o que restou julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n°
1.239.203/PR, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC),
e em desobediência à NOTA/PGFN/CRJ/N° 1114/2012, à NOTA/PGFN/CRJ/N° 1486/2013 e ao
Parecer PGFN/CDA/N° 2025/2011.
O RECORRENTE alega ser portador de moléstia grave (laudo médico de fl. 05),
com isenção desde o ano-base 2014.

Despacho Decisório
A autoridade fiscal, no Despacho Decisório de fls. 18/20, entendeu que, de fato,
“não incide CPSS sobre a parcela referente aos juros de mora decorrente de valores pagos em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado, nos termos do § 8o, do artigo 9o, da
Instrução Normativa RFB no 1.332 de 14/02/2013” (fl. 19).
Assim, foi reconhecido o crédito a favor da contribuinte no valor de R$ 5.065,79,
pois representou a parcela da CPSS incidente sobre o total de juros decorrente da ação judicial,
conforme cálculo abaixo:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729319/2018-88

Assim, procedeu com a restituição do valor acima devidamente atualizado (fl. 30).

Da Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimada do despacho decisório em 09/09/2019, conforme AR de fl.
34, o RECORRENTE apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 40/41 em
09/09/2019. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em Salvador/BA das
razões apresentadas em Manifestação de Inconformidade, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Em sede de manifestação de inconformidade, o requerente solicita a restituição da
parcela não contemplada pelo Despacho Decisório, alegando que não atentou, o ilustre
Auditor, para o fato de que este paciente é portador de moléstia grave, doença essa
regida por Lei específica e que tem cobrança previdenciária diferenciada, conforme
previsto no artigo 40, § 21 da CF/88, ou seja incide apenas sobre as parcelas de
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Salvador/BA julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório que acatou parcialmente a restituição pleiteada, conforme
acórdão de fls. 52/55:
Em síntese, a despeito de entender cabível ao interessado a imunidade prevista no
artigo 40, § 21, da CF, desde 04/2014, a autoridade julgadora constatou que em todas as
competências do ano 2007 (período de recebimento do precatório) o RECORRENTE percebeu
remuneração superior ao limite preconizado artigo 40, § 21, da CF, qual seja, duas vezes o teto
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme consulta de
DIRF de fls. 50/51.
Neste sentido, como a faixa de imunidade já havia sido “consumida” no
pagamento dos seus proventos de aposentadoria, não havia como a mesma parcela imune ser
também computada no precatório judicial recebido.
A autoridade julgadora demonstrou, ainda, que a parcela imune foi devidamente
computada na competência de 06/2017 (mês do recebimento do precatório), pois atestou que a
base de cálculo sobre a qual incidiu a CPSS naquela competência foi, de fato, deduzida do valor
correspondente a 2x o teto do RGPS, da seguinte forma:

Portanto, manteve o Despacho Decisório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729319/2018-88

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 07/01/2020, conforme faz
prova o AR de fl. 59, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 66/69 em 05/02/2020.
Em suas razões, praticamente reiterou as alegações de mérito apresentadas em
sede de Manifestação de Inconformidade, ao tempo em que alega ter sofrido uma penalidade,
pois recebeu “verbas salariais, de caráter alimentar, com atraso, que se tivessem sido quitadas
no momento oportuno, não seriam passíveis de PSS caso o montante não fosse superior ao teto
do RGPS, ou acaso incidisse, a base de cálculo abrangeria apenas o que excedesse o teto”.
Em suma, afirma que o julgador de piso não observou o fato de a remuneração
percebida no ano 2017 pertencer ao ano-base de 2017, e o numerário do Precatório pertencer a
exercícios anteriores a despeito de ter sido recebido também em 2017.
Cita o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 para informar que devem ter tratamento
tributário diferenciado os rendimentos recebidos acumuladamente.
Por fim requer a devolução da parte não reconhecida do direito creditório, em
conformidade com o constante no artigo 40, parágrafo 21 da Constituição Federal.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em primeiro plano, vale ressaltar que o julgador de piso já reconheceu ter o
contribuinte direito à imunidade prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, desde
04/2014, por ter comprovado que é portador de moléstia grave (cardiopatia grave) desde a
referida data, conforme laudo de fl. 05. Cito o teor dos referidos dispositivos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729319/2018-88

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas
pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(...)
§ 21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.
201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença
incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
Insta salientar que, apesar de estar atualmente revogado, o § 21 acima transcrito
encontrava-se em vigor quando da época dos fatos, pois sua revogação ocorreu com a Emenda
Constitucional no 103, de 2019.
Porém, após consulta realizada pelo julgador de piso à Declaração de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF ano-base 2017 (fls. 50/51), foi constatado que em todas as
competências o requerente percebeu remuneração superior ao limite preconizado artigo 40,
parágrafo 21, da CF, qual seja, duas vezes o teto estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social. Sendo assim, o limite imune da CPSS teria sido totalmente consumido
pelo rendimento mensal do contribuinte, de modo que a CPSS deveria mesmo incidir sobre o
valor total do precatório recebido em jun/2017.
Em suas razões, o RECORRENTE defende, em suma, a aplicação do regime de
competência para o cálculo da CPSS, uma vez que a verba do precatório refere-se a exercícios
anteriores, devendo sofrer a tributação em razão da sua competência e não do mês do
recebimento.
Contudo, a regra do RRA pleiteada pelo RECORRENTE e os dispositivos da Lei
no 7.713/88 citados, referem-se ao imposto de renda, espécie tributária diversa daquela objeto do
presente processo (CPSS). Desta forma, entendo que tais normas, assim como as decisões do STJ
citadas, são inaplicáveis ao presente processo.
No caso, a CPSS de que trata o art. 40 da CF é devida pelos servidores públicos
ativos ocupantes de cargo efetivo, o aposentado e o pensionista de qualquer dos poderes da
União, incluídas suas autarquias e fundações, os magistrados da União, os ministros do Tribunal
de Contas da União e os membros do Ministério Público da União, nos termos do art. 2o, inciso
II, da IN no 1.332/2013, a qual estabelece a base de incidência da contribuição da seguinte forma:
Art. 3o A CPSS incide sobre o subsídio ou vencimento de cargo vitalício ou efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e dos adicionais
de caráter individual e sobre os proventos de aposentadorias e pensões, inclusive sobre a
gratificação natalina.
Sendo assim, nota-se que a CPSS é devida pelo servidor, tanto o ativo como o
aposentado e o pensionista.
Nestes termos a CF estabeleceu, nos já citados §§ 18 e 21 do seu art. 40, que em
caso de proventos de aposentadorias e pensões, a CPSS incidirá apenas sobre a parcela que
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729319/2018-88

exceder o teto do RGPS; no caso de servidor portador de moléstia grave, a CPSS incidirá apenas
sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS.
Com isso, tem-se que a CPSS é devida tanto sobre os subsídios comuns dos
servidores ativos como também sobre aqueles decorrentes de aposentadorias e pensões, sendo
que apenas neste último caso há uma parcela imune (o teto do RGPS ou, no caso de moléstia
grave, o dobro do teto do RGPS).
No caso de valores pagos a servidor ativo, aposentado ou a pensionista em
cumprimento de decisão judicial (hipótese dos autos), a Lei no 10.887/2004 elegeu como aspecto
temporal da incidência da CPSS o momento do pagamento ao beneficiário, oportunidade em que
determinou o seu cálculo como correspondente a 11% do valor total recebido pelo contribuinte,
sem fazer qualquer distinção quanto ao período a que se referem os valores, conforme dispõe seu
art. 16-A, abaixo transcrito:
Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS),
decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de
homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao
beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de
precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de
pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em
folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor
pago.
Portanto, o pleito do contribuinte, para destrinchar o valor correspondente a cada
competência, não encontra amparo legal, pois a forma de cálculo e o momento do recolhimento
da CPSS sobre o valor decorrente de decisão judicial decorre de estrita previsão legal, não
podendo ser acolhida forma de cálculo diversa daquela legalmente estabelecida.
Além de esbarrar nas questões de direito acima, o pleito do RECORRENTE
também não merece prosperar por questões fáticas, pois não há comprovação de que os valores
recebidos através do precatório correspondem a proventos de aposentadorias e pensões, sendo
certo que apenas valores desta natureza podem sofrer a dedução da parcela imune (se os
rendimentos não possuírem natureza de aposentadoria, não há que se falar em exclusão de
qualquer parcela).
Em outras palavras, não é possível saber se nas competências a que se referem o
valor decorrente do precatório (07/1998 a 06/2006 – fls. 09/10) os rendimentos recebidos pelo
RECORRENTE eram de servidor ativo ou de aposentadoria/pensão. Isto é demasiadamente
importante, pois se os rendimentos porventura decorrem de época em que era servidor ativo, não
há que se falar em exclusão da parcela imune, a qual somente ocorre no caso dos proventos de
aposentadorias e pensões, conforme § 21 do art. 40 da CF. E tal prova compete ao contribuinte.
Sendo assim, também por essa dificuldade em se saber a natureza do rendimento
recebido em razão do precatório (ou seja, qual era a natureza dos rendimentos pagos entre
07/1998 a 06/2006) é que entendo não merecer prosperar o pleito do contribuinte.
No caso concreto, a DRJ de origem atestou que foi respeitado o direito à
imunidade decorrente da moléstia grave do RECORRENTE, pois a parcela imune foi
completamente abatida da base de cálculo da CPSS apurada sobre o provento de aposentadoria
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729319/2018-88

recebido no mês de jun/2017, conforme DIRF de fls. 50/51 (a qual aponta que a natureza da
receita de 2017 era, de fato, provento de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pago por
previdência pública; por tal razão era devido o abatimento da parcela imune).
Neste sentido, a autoridade julgadora demonstrou através de tabela de cálculo de
fl. 55 que houve, de fato, o abatimento do dobro do teto do RGPS para apurar a base de cálculo
da CPSS na competência jun/2017 (mês de recebimento do precatório).
Isto fica evidente do DIRF de fls. 50/51, o qual aponta que o provento de
aposentadoria (rendimento isento da declaração) recebido em jun/2017 foi de R$ 17.039,24 ao
passo que o valor da contribuição previdenciária retida foi de R$ 657,42. Nesta época, o teto do
RGPS era de R$ 5.531,31. Assim, para o cálculo da CPSS, foi considerado o valor excedente a
2x o teto (R$ 17.039,24 – 2 x R$ 5.531,31 = R$ 5.976,62). Com isso, a CPSS foi apurada em R$
657,42 (= 11% de R$ 5.976,62).
Ou seja, percebe-se que, no mês de jun/2017, foi devidamente considerada a sua
condição de portador de moléstia grave (fato reconhecido pela DRJ de origem), sendo a parcela
imune do provento de aposentadoria (correspondente a 2x o teto do RGPS) devidamente abatida
do valor recebido naquele mês, para fins de apuração da CPSS, não havendo que se cogitar um
novo abatimento apenas pelo fato de que houve um valor a mais recebido naquele mês.
Além disso, como já exposto acima, não há comprovação de que os valores
decorrentes do precatório recebido em jun/2017 possuem natureza de proventos de aposentadoria
ou de pensão, de modo que não se pode cogitar o abatimento de eventual parcela imune sobre a
quantia recebida.
Diante do exposto, entendo por manter o entendimento da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital